Tribunal: TJSP
Processo: 2031124-69.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Embargos de Declaração - Alegação de erro material e omissão - Erro material, quanto ao termo inicial da mora das parcelas do pro labore vencidas no período de suspensão (por ordem judicial) dos pagamentos, não verificado - Omissão a respeito dos encargos referentes às parcelas vencidas entre junho e outubro de 2018 - Ausência de ordem judicial de suspensão - Os valores deveriam ser pagos, no

Ementa:
Embargos de Declaração - Alegação de erro material e omissão - Erro material, quanto ao termo inicial da mora das parcelas do pro labore vencidas no período de suspensão (por ordem judicial) dos pagamentos, não verificado - Omissão a respeito dos encargos referentes às parcelas vencidas entre junho e outubro de 2018 - Ausência de ordem judicial de suspensão - Os valores deveriam ser pagos, no aludido período, de acordo com o critério estabelecido no título judicial e a ausência do pagamento caracteriza mora, a partir do vencimento (mensal) de cada parcela - Embargos acolhidos em parte, com efeito integrativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração
no 2031124-69.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes CLAUDIO MARCOS ARENA e GABRIELA DINIZ ARENA e
embargadas MARIA LUIZA MARTINS FILOMENO e LUCI CURY MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Acolheram em parte os embargos, com efeito integrativo. V. U.", de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2031124-69.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33201b
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2031124-69.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTES: CLAUDIO MARCOS ARENA e GABRIELA DINIZ ARENA
EMBARGADAS: MARIA LUIZA MARTINS FILOMENO e LUCI CURY
MARTINS
COMARCA: SÃO PAULO
Embargos de Declaração - Alegação de erro material e omissão
- Erro material, quanto ao termo inicial da mora das parcelas do
pro labore vencidas no período de suspensão (por ordem
judicial) dos pagamentos, não verificado - Omissão a respeito
dos encargos referentes às parcelas vencidas entre junho e
outubro de 2018 - Ausência de ordem judicial de suspensão -
Os valores deveriam ser pagos, no aludido período, de acordo
com o critério estabelecido no título judicial e a ausência do
pagamento caracteriza mora, a partir do vencimento (mensal)
de cada parcela - Embargos acolhidos em parte, com efeito
integrativo.
VOTO No 33201
1 - Cuida-se de embargos de declaração opostos em
face do v. acórdão a fls. 45/55, que deu provimento ao agravo de
instrumento interposto pelos devedores, assim ementado:
"Ação anulatória de deliberação em assembleia extraordinária
de sociedade c.c. perdas e danos (em fase de cumprimento
provisório do título judicial) - Decisão que determinou a
remessa dos autos à contadoria e observou que o comando a
ser seguido se encontra no título judicial - Inconformismo dos
devedores - Acolhimento - Pertinência da prévia deliberação
judicial a respeito dos parâmetros de incidência de encargos,
em especial os juros de mora, em relação às parcelas do pro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2031124-69.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33201b
3
labore vencidas após o ajuizamento da ação - Necessidade de
distinção entre as parcelas vencidas e vincendas, na data da
citação, para fins de cômputo dos juros moratório - Precedente
do C. STJ - Quanto ao período de suspensão dos pagamentos, a
mora deve ser computada a partir da data em que todos os
sócios deveriam ter recebido os valores/diferenças - Decisão
reformada - Recurso provido."
Os embargantes (devedores) apontam erro material
no julgado, uma vez que, apesar da conclusão de que a mora deve
ser contada da data em que os sócios deveriam ter recebido os
valores e/ou diferenças do período em que houve determinação
judicial de suspensão dos pagamentos, o trecho seguinte do aresto
dispõe que a mora "deveria também ocorrer a partir da data em que os
sócios deveriam ter recebido os valores e/ou diferenças.". Também dizem
que há omissão, pois "o V. Acórdão também deixou de se manifestar
quanto ao segundo período de suspensão dos pagamentos,
expressamente requerido no recurso, e que merece também especial atenção,
pois os Agravados maximizaram os meses devidos, inserindo períodos de
pagamentos que não deveriam ser contabilizados".
Os adversos se manifestaram a fls. 11/13, nos termos
do art. 1.023, § 2o, do CPC.
É o relatório do necessário.
2 - Ao contrário do sugerido pelos embargantes, não
houve erro material na fundamentação do julgado, no que diz com
dies a quo da mora (novembro de 2016), em relação às parcelas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2031124-69.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33201b
4
pro labore vencidas no período de suspensão (por ordem judicial)
dos pagamentos.
A respeito, conforme bem observados pelos adversos
(fls. 11/12, destes embargos), basta a atenta leitura do excerto a
seguir transcrito para a compreensão de que todos os sócios
deveriam ter recebido os valores e/ou diferenças, em novembro de
2016:
"Quanto ao período de suspensão dos pagamentos, que
ocorreu em virtude de decisão provisória favorável às
agravadas, a mora há de ser computada a partir da data em
que os sócios deveriam ter recebido os valores e/ou diferenças
(em novembro de 2016), conforme documentos a fls. 112/113,
124/133 e 134/140, de origem."
Em relação à omissão sobre o pagamento dos valores
vencidos entre junho e outubro de 2018, têm razão os embargantes
porque, de fato, não houve expressa deliberação sobre os encargos
relativos a esse período.
Acontece que não houve ordem judicial de suspensão
dos pagamentos, no v. acórdão que (em junho de 2018) reformou a
sentença de improcedência. Em realidade, o título judicial anulou a
deliberação societária que arbitrou as remunerações dos sócios,
"determinando-se o montante destinado à remunerações (R$ 18.700,00) seja
distribuído em idênticas frações aos três sócios administradores (autoras e réu
Cláudio)" (acórdão a fls. 1809/1817, dos autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2031124-69.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33201b
5
Considerando que não se tem notícia de concessão de
efeito suspensivo aos recursos especiais pendentes de julgamento,
a deliberação judicial contida no v. acórdão tem efeitos de imediato,
isto é, a partir do seu julgamento (junho de 2018), daí a ausência
de densidade jurídica na alegação de que houve nova ordem de
suspensão dos pagamentos das parcelas de pro labore , entre junho
e outubro de 2018.
Os valores deveriam ser pagos, no aludido período, de
acordo com o critério estabelecido no título judicial e a ausência do
pagamento caracteriza mora, a partir do vencimento (mensal) de
cada parcela.
Portanto, nesse tópico, impõe-se o acolhimento dos
embargos, com efeito integrativo, para determinar que os encargos
devidos, entre junho e outubro de 2018, devem ser computados do
dia do vencimento das parcelas do pro labore .
3 - Ante o exposto, acolhem-se em parte os embargos,
com efeito integrativo. É o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator